Tribunal: TJES
Processo: 0003260-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Receptação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003260-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003260-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do réu, acusado da prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por ter sido flagrado empurrando motocicleta com restrição por furto, em proveito próprio e ciente da origem ilícita do bem.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 01 ano, 06 meses e 16 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Recurso de apelação interposto pela defesa, sustentando ausência de dolo, fragilidade probatória e violação ao art. 155 do CPP, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do mesmo diploma.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público estadual e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes nos autos que demonstrem o dolo na conduta do recorrente, elemento essencial à configuração do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e documentos que atestam a restrição por furto do bem apreendido com o apelante.

7. Os depoimentos prestados por policiais militares e civil, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstram com clareza as circunstâncias do flagrante.

8. A narrativa do réu é frágil, isolada e desprovida de elementos de corroboração, incapaz de elidir a presunção relativa de dolo decorrente da posse de bem com origem criminosa.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tal presunção, competindo à defesa a demonstração da licitude da posse, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.

10. A sentença de primeiro grau não se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, tendo considerado as provas colhidas em juízo, inclusive o interrogatório do réu.

11. Ausência de dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A apreensão de bem com origem ilícita em poder do réu autoriza a presunção de dolo no crime de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse; a sentença fundada em provas colhidas sob contraditório afasta a alegação de nulidade por violação ao art. 155 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 155, 156, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça – entendimento reiterado quanto à presunção de dolo na receptação quando o bem é apreendido em poder do acusado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por João Vitor Moreira de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal nº 0003260-87.2022.8.08.0011, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 14 (catorze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, considerando os antecedentes.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de dolo na conduta do apelante, elemento subjetivo essencial ao tipo penal de receptação, bem como a fragilidade probatória quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem, razão pela qual pleiteia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da existência de dúvida razoável.

Afirma ainda, que a sentença estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em descompasso com o art. 155 do Código de Processo Penal, oportunidade em que requer, a reforma da sentença para absolver o recorrente, com base no art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003260-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de apelação criminal interposta por João Vitor Moreira de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, em razão da prática do crime de receptação dolosa.

Consta da denúncia que, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 09h, na Avenida Jones dos Santos Neves, bairro Caiçara, nesta cidade, o denunciado foi flagrado, em companhia de outro indivíduo, empurrando uma motocicleta Honda Biz, placa MQW-7756, que possuía restrição por furto, em proveito próprio, ciente da origem criminosa do bem.

Encerrada a instrução, o Juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade e a autoria do delito, destacando os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, o auto de apreensão do veículo, o boletim de ocorrência e a ausência de comprovação da origem lícita do bem por parte do réu.

A defesa, em suas razões, sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes quanto ao dolo, elemento subjetivo essencial à configuração do crime de receptação, alegando que a sentença baseou-se em presunções e em elementos oriundos da fase inquisitorial, não confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

Invoca, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Boletim Unificado nº 49052062 (fls. 20/22), pelo auto de apreensão de fls. 15 e verso, e pela guia de recolhimento e auto de restituição do veículo de fls. 90/91 e 129, os quais atestam que a motocicleta Honda Biz, placa MQW-7756, apreendida com o apelante, possuía restrição por furto.

No que tange à autoria e ao dolo, a controvérsia recursal repousa sobre o grau de conhecimento do apelante acerca da origem ilícita do bem.

O réu foi flagrado em via pública, durante o dia, empurrando o referido veículo junto de outro indivíduo.

Ouvidos em juízo, os policiais militares responsáveis pela abordagem confirmaram, de forma clara e coerente, as circunstâncias do flagrante.

O policial militar JHONATHAN RAPHAEL DE MELO LOPES declarou:

"lembro que os abordados estavam empurrando essa motocicleta e foi verificada a restrição do veículo, por isso os conduzimos."

Já o investigador da Polícia Civil JAIR DE SOUZA LIMA NETO acrescentou:

"me recordo que estávamos fazendo investigação de alguns crimes patrimoniais e no decorrer a polícia militar abordou esses envolvidos com uma motocicleta com restrição."

Tais depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas corroboram os elementos informativos constantes do inquérito policial, como se mostram suficientes, por sua firmeza e convergência, para atestar a autoria delitiva.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que estava empurrando a motocicleta com o outro indivíduo e afirmou:

"no dia eu estava na barbearia e fui levar a moto do Boladinho e abastecer; ele nos deu 20 reais; eu estava empurrando a moto, estava sem gasolina."

Tal narrativa, contudo, não se mostra minimamente plausível à luz das circunstâncias dos autos.

Nenhuma testemunha foi arrolada pela defesa para corroborar essa versão, tampouco foi apresentado qualquer documento que comprovasse autorização ou vínculo legítimo com o proprietário do bem.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, apreendido o objeto de crime na posse do réu, presume-se o dolo na receptação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão indevida do ônus da prova.

No presente caso, o réu não logrou êxito em apresentar justificativa minimamente aceitável, recaindo sobre sua conduta o manto da presunção relativa de conhecimento da ilicitude.

A versão de que recebeu R$ 20,00 para levar a motocicleta sem combustível até um posto, sem saber de sua origem, é frágil, evasiva e destoante da realidade dos fatos, revelando-se inábil para afastar a configuração do dolo.

A tese defensiva de que a sentença teria se fundado exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial não encontra amparo nos autos.

A sentença condenatória baseou-se, de forma expressa, em provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas presenciais, prestados de forma harmônica, sob contraditório, e no interrogatório do réu, sendo, portanto, legítima à luz do art. 155 do CPP.

Quanto ao pleito de absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, observa-se que a dúvida alegada pela defesa não é razoável nem objetiva, mas baseada exclusivamente em uma versão unilateral e não comprovada.

Os elementos colhidos nos autos são suficientes para firmar o juízo condenatório, sendo descabida a aplicação do
in dubio pro reo
na hipótese.

Diante do exposto, nego provimento do recurso de apelação interposto por João Vitor Moreira de Oliveira, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.